Tribunal: TJMT
Processo: 1011715-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011715-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JARDEL LENNON LAABS - CPF: 034.703.681-39 (AGRAVANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JARDEL LENNON LAABS - CPF: 034.703.681-39 (AGRAVADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECU
ÇÃ
O PENAL. DUAS CONDENA
ÇÕ
ES POR CRIMES COMUNS, E POSTERIORMENTE, POR TR
Á
FICO DE DROGA. UNIFICA
ÇÃ
O DE PENAS.
RECURSOS DA DEFESA E MINISTERIAL
.
RECURSO DEFENSIVO
.

1.

FRA
ÇÃ
O APLIC
Á
VEL PARA FINS DE PROGRESS
Ã
O DE REGIME
. IMPOSSIBILIDADE DE INCID
Ê
NCIA DE FRA
ÇÃ
O
Ú
NICA MAIS GRAVOSA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. PROCED
Ê
NCIA. CRIMES DE NATUREZA DISTINTA. FRA
ÇÕ
ES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESS
Ã
O. NATUREZA DE CADA DELITO N
Ã
O ALTERADA PELA UNIFICA
ÇÃ
O DAS PENAS. INCID
Ê
NCIA DE 1/6 PARA OS CRIMES COMUNS.

RECURSO MINISTERIAL
.
2.
TR
Á
FICO DE DROGA
. PERCENTUAL DE 60% (3/5) DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESS
Ã
O DE REGIME. IMPROCED
Ê
NCIA. APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM. CONDENA
ÇÃ
O POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. LACUNA LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETA
ÇÃ
O EM PREJU
Í
ZO AO REEDUCANDO. HIP
Ó
TESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA FINS DE PROGRESS
Ã
O. INTERPRETA
ÇÃ
O ANAL
Ó
GICA
IN BONAM PARTEM.
PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO
E AGRAVO
DEFENSIVO PROVIDO
, EM
DISSON
Â
NCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Invi
á
vel adotar a fra
çã
o mais gravosa para que incida no total da soma ou unifica
çã
o das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condena
çõ
es por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progress
ã
o regimental. Assim, se o apenado reincidente comum, foi condenado por crime equiparado
à
hediondo, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fra
çã
o
ú
nica mais grave devido
à
unifica
çã
o das penas.

2.
A Lei n
o
. 13.964/2019
–

“
Pacote Anticrime
”

–
, em seu art. 112,
“
promoveu lacuna normativa na situa
çã
o de agente condenado a crime hediondo ou equiparado que seja reincidente por delito comum, o que importou na analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40% para progress
ã
o de regime em tais casos
”
. (...)
”
(AgRg no HC 650.769/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de r
ecursos de Agravo em Execução Penal
manejados por
Jardel Lennon Laabs
e pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo
Juízo da 3a Vara de Execuções Penais de Nova Mutum/MT,
nos autos do Processo Executivo de Pena no. 960-45.2019.8.11.0086, em que foi aplicada a
fração de 2/5

sobre a totalidade das penas impostas para fins de progressão de regime
(ID 92902955 – fls. 129/150).

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta que o
cálculo
penal para fins de progressão
deve ser elaborado separadamente
para cada crime pelo qual
Jardel
foi condenado, de modo, que seja aplicada a fração de
2/5 em relação ao crime hediondo e de 1/6 para os delitos comuns
, sob pena, de
reformatio in pejus
(ID 92902955 – fls. 186/194).

Por sua vez, o Ministério Público aduz que
Jardel

foi condenado por delito equiparado a hediondo
(Tráfico de drogas) e, diante da sua condição de
reincidente
, deve ser respeitado o lapso temporal de
3/5 (60%)
de pena cumprida para obter a progressão de regime em relação aos crimes pelos quais foi condenado (ID 92902955 – fls. 200/207).

As contrarrazões das partes são pelo
desprovimento
dos respectivos recursos
ex adversos

(ID 92902955 – fls. 231/236 e 92902955 – fls. 225/229).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais
(ID 92902955 – fls. 240/241).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento
do Agravo interposto pela
Defesa
e pelo
provimento
do recurso
ministerial
, conforme sumário que segue (ID
97746001
):

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUTIVO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO REINCIDENTE EM CRIME COMUM. 1. RECURSO DA ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGATE DE AO MENOS 60% (3/5) DA REPRIMENDA PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. A LEI 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME) NÃO FEZ DISTINÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA COMUM OU ESPECÍFICA. 2. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS EM CADA CONDENAÇÃO, A DEPENDER DA NATUREZA DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DE PENAS, CONFORME DETERMINA O ART. 111 DA LEP. A REINCIDÊNCIA DEVE INCIDIR SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS E NÃO SOMENTE NA SEGUNDA CONDENAÇÃO.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021